Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc Adoto o relatório da r. sentença: LUIZ VICENTE ARAÚJO JUNIOR deduziu embargos de terceiro em face de BANCO DO BRASIL SA. A parte embargante afirma ser coproprietária do imóvel supra indicado e sustenta a nulidade do negócio jurídico realizado em 2017, o qual ensejou a transferência do bem para a empresa Soberana Segurança e Vigilância Ltda.. Em razão dessa transferência, relata que sobreveio a ação de n. 0001969-30.2018.8.27.2738, em curso na 1a Vara Cível de Taguatinga/TO, a qual, inicialmente, tramitou na 9a Vara Cível de Brasília sob o no 0723358-51.2018.8.07.0001, movida pela outra coproprietária do imóvel, Jane Nogueira Regina Borges, com intuito de invalidar a transferência em questão. Acrescenta o embargante que a demanda judicial acima iniciou sob o no 0723358-51.2018.8.07.0001, perante a 9a Vara Cível de Brasília, onde restou determinado o bloqueio da matrícula respectiva, em 4/9/2018. Posteriormente, a ação foi redistribuída à 1a Vara Cível de Taguatinga/TO, sob o no 0001969- 30.2018.8.27.2738, comarca onde está registrado o imóvel rural em tela. Na sequência, relata que, em 25/09/2018, foi averbado no AV-03-M-2.067 da matrícula do imóvel o bloqueio de qualquer registro de transferência, alienação e averbação do imóvel. Diante disso, sustenta que, desde setembro de 2018 a titularidade do imóvel litigioso encontra-se sub judice, antes, portanto, do deferimento da penhora do bem nos autos da execução a que se vinculam estes embargos (4/1/2024 - ID 198151011), precedente, inclusive, à distribuição da referida demanda executiva, realizada em 7/4/2021. A decisão ID 198849190 recebeu os embargos de terceiro, atribuiu efeito suspensivo aos embargos e determinou a citação da parte embargada para apresentar defesa no prazo de 15 dias. O Banco do Brasil, todavia, apresentou petição ID 199745949, dispensando a dilação probatória e a audiência de conciliação e pugnando pelo julgamento antecipado do mérito. Foi determinada a conclusão para julgamento. É o relatório. Decido. Acrescento que os embargos foram rejeitados, nos termos da seguinte parte dispositiva: Esse o quadro, revogo o efeito suspensivo deferido no ID 198167134 e REJEITO os embargos de terceiro. Condeno o embargante ao pagamento das custas se houver, observada a gratuidade de justiça deferida no ID 198167134. Sem honorários em face da revelia. Recurso interposto pelo embargante LUIZ VICENTE ARAUJO JUNIOR pedindo a reforma do Julgado, reiterando os argumentos anteriores. Volta a afirmar que o imóvel se encontra sob litígio, com ordem de “bloqueio de registro de transferência, alienação e averbação”. Sustenta que deve ser presumida sua boa-fé, mesmo diante do litígio em que sua ex-esposa afirma que o bem foi alienado sem a sua outorga. Gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões apresentadas. Por meio da petição de id 67657708, o Apelante comunica a desconstituição da penhora sobre o imóvel constrito nos autos da Execução de Título Extrajudiciais 0711244-75.2021.8.07.0001, a qual deu origem aos Embargos de Terceiro em análise. É o relatório. Em consulta aos autos da Execução que deu origem aos Embargos em análise, de fato, constata-se ordem de desconstituição de penhora do imóvel denominado Fazenda Entre Rios, Matrícula 2.067 do Cartório de Registos de Imóveis de Ponte Alta do Bom Jesus/TO (id 220376930 – PJe 0711244-75.2021.8.07.0001). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, diante da superveniente desconstituição da penhora, nos autos da Execução Embargada. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Apelo, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Retire-se de pauta. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se.